Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EX-CASAL. NOTÍCIA CRIME. OCORRÊNCIA POLICIAL. CRIMES SEXUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o V DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3o, V), contados a partir do momento em que a parte tem ciência da violação de seu direito, na forma da teoria da actio nata.
2. Ausente demonstração de causa interruptiva ou suspensiva, bem como da prática de atos posteriores ao marco temporal, devem ser mantidos os efeitos da prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido.